Tribunal: TJDFT
Processo: 0736051-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736051-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO AUGUSTO DE LAURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Contra a sentença, o réu interpôs apelação, com fulcro art. 593, III, alínea “d”, do CPP. 2. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 2.1. A defesa alega que a qualificadora por asfixia foi reconhecida pelo Júri apenas com base no interrogatório do acusado, contrariando o Laudo Pericial que restou inconclusivo quanto à causa da morte. 2.2. Em que pese o Laudo Pericial apontar inconclusivo quanto à causa da morte, há prova nos autos, sobretudo na confissão do apelante em Plenário, que a morte se deu por asfixia, de modo que a condenação pela qualificadora não poderia ser afastada pelo Tribunal ad quem, sob pena de violação à soberania dos veredictos garantido ao Tribunal do Júri. 2.3. Tratou-se de valoração da prova, tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, e não de verificação de sua existência ou não. 2.4. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento. 3. Dosimetria da pena de ofício. Nas consequências do crime de ocultação de cadáver, a fundamentação utilizada na sentença conduz ao reconhecimento de bis in idem, uma vez que se traduz em consequência inerente ao próprio crime a impossibilidade de velório diante do estado decomposição do corpo. 4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 5. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2°, inciso III, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a narrativa do recorrente não pode ser admitida como contraponto ao Laudo Pericial para determinar a causa da morte da vítima e ensejar a admissão da qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência a os artigos 121, § 2°, inciso III, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Em que pese o Laudo Pericial apontar inconclusivo quanto à causa da morte, há prova nos autos, sobretudo na confissão do apelante em Plenário, que a morte se deu por asfixia (...). Cumpre destacar ainda que o sistema de valoração da prova que rege a atuação do tribunal do Júri é o da verdade judicial ou sistema da íntima convicção, que dá ampla liberdade decisória (...). A confissão do acusado não substitui o Laudo pericial, devidamente realizado, de modo que ambos tiveram sua valoração pelos jurados, conforme a íntima convicção destes” (ID 59927897). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a pretensão (...) reclama, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas - providência inviável na via eleita, sobretudo tratando-se de julgamento ultimado pelo Tribunal do Júri, dada a especial natureza de que se revestem suas decisões, à luz do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Precedentes” (AgRg no HC n. 833.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027